Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000147-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE DR.a CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS
PACIENTE JOSEPH WILLIAN SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por supostamente se manter inerte em relação ao pedido de remição de 84 (oitenta e quatro) dias da pena formulado pela i. Defesa nos autos do PEP n.o 0004284-49.2017.8.11.0042 (SEEU), em que o reeducando cumpre pena de reclusão, no regime fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que o pedido de remição da pena foi protocolado em 03/11/2020 e desde 01/10/2020 os autos do Processo Executivo de Pena encontram-se conclusos em Gabinete, porém, até o momento, o pleito do reeducando não foi apreciado pela d. autoridade acoimada de coatora, a caracterizar o evidente excesso de prazo capaz de repercutir no cerceamento indevido da liberdade ambulatorial do paciente, pois, acaso incluída a remição de pena no cálculo da execução, o requisito objetivo para progressão de regime seria alterado de 25/11/2021 para o mês de setembro de 2021, tornando possível a concessão antecipada da progressão regimental com fulcro na pandemia do novo coronavírus, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Em abono à sua tese e invocando o direito do preso à saúde, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vedação à aplicação de penas cruéis, sustenta que no estabelecimento carcerário em que recolhido o paciente existem vários casos confirmados de detentos, policiais penais e demais servidores públicos infectados pelo novo coronavírus, o que, na intelecção da impetrante, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar ou a antecipação da progressão ao regime intermediário, até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo protocolado no PEP.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar humanitária, ou seja beneficiado com a antecipação da progressão ao regime semiaberto, até que o pedido de remição protocolado em 1o grau seja devidamente apreciado pelo d. Juízo da Execução Penal. Subsidiariamente, pede a fixação do prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que haja a prolação de decisão pela d. autoridade acoimada de coatora.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 71828982 ao ID 71828991.
Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, vindo-me concluso por prevenção gerada pelo julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 14454/2017.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, em regra, o habeas corpus não se presta a acelerar a análise de pleitos formulados em 1o grau, sob a alegação genérica de que há excessiva demora. O writ constitui remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção, motivo pelo qual seu emprego deve se dar de forma racionalizada, não podendo e nem devendo ser banalizado.
Em outras palavras, a ação de habeas corpus não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.
Ademais, é sabido que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de prisão domiciliar e de antecipação da progressão de regime nos processos executivos de pena, sob o argumento de que os reclusos correm risco de contaminação nas unidades prisionais, ao que se soma a competência do Juízo da Execução Penal para fiscalizar, nesse contexto de declaração pública de pandemia da Covid-19, a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito formulado em prol do paciente, à primeira vista, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.
Nesse contexto, as Cortes Superiores já decidiram que a sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, como, aparentemente, é o caso sub judice, permite a flexibilização do princípio da razoável duração do processo, uma vez que “não há excesso de prazo, visto que não se observa letargia do Poder Público em dar andamento ao feito, mas a existência de diversos processos, questionados por meio dos mais diversos modos processuais pela defesa (conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem), em atuação legítima, mas que tem como consequência a extensão da conclusão processual. Evidencia-se, portanto, a ausência indolência por parte do Poder Público em dar andamento ao feito, o qual possui marcha mais amena devido as contingências que o cerca” (STJ: RHC 62.892/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019) – destaquei.
Acresça-se, outrossim, que este Relator tem conhecimento de que a d. autoridade indigitada de coatora, diante do atual contexto de crise sanitária desencadeada pela Covid-19 e visando a transparência nos atos judiciais, bem como o acesso à Justiça a todos que dela necessitam, publicou a Portaria n.o 006/2020/GAB, que, em seu bojo, aponta o critério cronológico como regra para a análise dos pedidos formulados naquele juízo, o qual somente é excepcionado quando houver o implemento dos requisitos para a concessão de benefícios e a configuração de prioridades legais.
Desta feita, considerando que o requisito objetivo para o paciente ser progredido ao regime semiaberto ainda não se satisfez, porquanto previsto para 25/11/2021, e mesmo com a homologação da pretendida remição de pena, seria supostamente alterado para o ainda longínquo mês de setembro de 2021, inexistem, ao menos por ora, razões para que o pleito defensivo protocolado em 1o grau não respeite o critério cronológico estipulado para a análise dos pedidos.
Em sendo assim, não constatada a priori a ocorrência de desídia do d. magistrado singular na condução do processo executivo de pena, não se verifica um quadro de patente constrangimento ilegal imposto ao paciente, motivo pelo qual a análise exaustiva da presente ordem deve ocorrer em momento oportuno, perante o juízo natural da causa, que é o Colegiado.
Por conseguinte, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações a autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSEPH WILLIAN SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator